Tribunal: TJSP
Processo: 1075491-65.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000762308
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075491-65.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOÃO
AUGUSTO DE MAGALHÃES CEZÁRIO e BRUNO ALEXANDRE PELOI, são
apelados RODRIGO AUGUSTO SILVA LIMA, CESAR AUGUSTO CURTI e
MAHAMUDRA BRASIL TEAM LTDA ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1075491-65.2015.8.26.0100 -Voto no 24806
2
Voto no 24806
Apelação Cível no 1075491-65.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível)
Juiz(a): Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Apelantes: João Augusto de Magalhães Cezário e Bruno Alexandre Peloi
Apelados: Rodrigo Augusto Silva Lima, Cesar Augusto Curti e Mahamudra Brasil
Team Ltda ME.

DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE
HAVERES. SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO PEDIDO INICIAL, E JULGOU IMPROCEDENTE AS
RECONVENÇÕES
DOS
CORRÉUS.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
PREMATURO.
MANUTENÇÃO
DA
IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO DE UM DOS
CORRÉUS E ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, PARA
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM SEUS ULTERIORES
TERMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
A r. sentença (fls. 977/980), cujo relatório adota-se, integrada pelas
r. decisões de fls. 998/999 e 1008/1009, julgou:
a) PROCEDENTE EM PARTE “o pedido deduzido na inicial, para
resolver a sociedade em relação aos sócios João Augusto de Magalhães Cezário e Bruno
Alexandre Peloi, nos termos do artigo 1.034, inciso II, do Código Civil. Nos termos do
artigo 604, do Código de Processo Civil, a consequente apuração de haveres dos sócios
será realizada na segunda fase do processo.”
Diante da sucumbência recíproca, custas rateadas pela metade pelas
partes, arcando com os honorários dos respectivos patronos adversos, nos termos do art.
86, caput, do CPC;
b) IMPROCEDENTE a reconvenção apresentada pelo réu
reconvinte Bruno Alexandre Peloi, condenando-o ao pagamento das custas e honorários do
patrono dos reconvindos (10% do valor da reconvenção);
c) IMPROCEDENTE a reconvenção apresentada pelo réu João
Augusto de Magalhães Cezario, condenando-o ao pagamento das custas e honorários do
patrono dos reconvindos (10% sobre o valor da reconvenção).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1075491-65.2015.8.26.0100 -Voto no 24806
3
Os embargos de declaração dos autores (fls. 983/992) foi acolhido
(fls. 998/999), para fixar os honorários dos patronos em 10% sobre o valor da condenação.
Os embargos de declaração do corréu Bruno (fls. 993/997) foram
rejeitados (fls. 998/999).
O segundo embargos de declaração do corréu (fls. 1002/1003)
Bruno foram acolhidos em parte, nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 1002/1003: Recebo os embargos de declaração e os acolho
parcialmente.
Realmente houve omissão relativa aos danos morais pleiteados na
sentença de folhas 993/997.
Entretanto, o reconvinte limitou-se a juntar, para sustentar o pedido,
Boletim de Ocorrência informando ter sido impedido de entrar na
unidade da empresa (fls. 284/285), conversas de whatsapp entre alunos
(fls. 344) e print da tela comprovando ter sido bloqueado no Instagram
da empresa (fls. 345).
A prova documental é mais do que frágil para sustentar dor, sofrimento,
humilhação. Totalmente em desacordo com o previsto no artigo 373, I,
do CPC.
Portanto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos
morais, referentes aos pedidos I e V dos embargos de folhas 993/997.
No tocante ao item III, a citação da litisdenunciada MBR Lifestyle
Serviços Administrativos Eireli de fato não ocorreu. No entanto, por
analogia ao artigo 114 do CPC, constato não ser o caso de litisconsórcio
necessário, ou seja, a eficácia da sentença não depende
fundamentalmente da citação de todos os litisconsórcios:
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou
quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da
sentença depender da citaçãod e todos que devem ser litisconsortes.
Portanto, a dissolução parcial da sociedade, almejada por ambas as
partes, seria mantida indepentemente da citação, tratando-se de
litisconsórcio facultativo e afastando a possibilidade de nulidade da
sentença.
Ademais, vale ressaltar que o descuido em cumprir tal citação não
ocorreria caso as partes respeitassem o artigo 6o do CPC e permitissem o
tramite natural do processo, como mencionado em folhas 804 e 974,
incessantemente.
Quanto ao item IV foi omissa a fundamentação para sustentar o
indeferimento das reconvenções. Todavia, a decisão foi favorável aos
Autores, portanto as reconvenções não podem ser deferidas. Todavia, a
decisão foi favorável aos Autores, portanto as reconvenções não podem
ser deferidas. Se torna ilógico conceder pedidos aos Autores e aos
Reconvintes, quando estes possuem pedidos semelhantes, mas com
finalidade de favorecer polos distintos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1075491-65.2015.8.26.0100 -Voto no 24806
4
Não acolho os embargos referentes ao item II.
É de se notar ao desatento aos vocábulos utilizados na composição da
oração.
Este Juízo usou como fundamentação na sentença de folhas 977/980 que
'Percebe-se ainda que os Réus EM MOMENTO ALGUM formularam
pedido CONTRAPOSTO de dissolução parcial de sociedade (...)'. O
adjetivo destacado é sinônimo de contrário, oposto. Ou seja, todas as
partes concordavam na dissolução da sociedade pois nunca se opuseram
a dissolução parcial da sociedade.
Portanto, resta evidente a fundamentação do item em questão ter sido
baseada em um lapso de leitura.
Reitero a pretensão do embargante de modificar o resultado da sentença
de folhas 977/980, possibilidade inviável sob a perspectiva dos
infringentes Embargos de Declaração.
Intime-se.”
O terceiro embargos de declaração do corréu Bruno (fls.
1012/1013) foram rejeitados (fl. 1014).
Apelam os réus Bruno e João (fls. 1016/1027), postulando a
nulidade da r. sentença. Sustentam, em síntese: a) ausência de fundamentação sobre os
motivos que ensejaram a exclusão dos réus da sociedade; b) cerceamento de defesa, pois
existem fatos controvertidos que não foram objeto de dilação probatória, como qual das
partes deu causa à dissolução e mesmo em relação aos danos morais alegados por Bruno; c)
ausência de citação da empresa MBT Lifestyle Serviços Administrativos Eireli, como
requerido em sua reconvenção, e recomendado nos autos do Agravo de Instrumento
2213756-39.2015.826.0000/50000, sob relatoria do Des. Francisco Loureiro.
Não houve resposta pelos apelados (fls. 1033).
É o relatório.
I) Os autores Rodrigo Augusto Silva Lima, César Augusto Curti e
Mahamudra Brasil Team Ltda. ME ajuizaram “ação de resolução parcial de sociedade em
razão de exclusão de sócios com pedido de tutela antecipada” em face de João Augusto de
Magalhães Cezário e Bruno Alexandre Peloi.
Alegaram que César idealizou e construiu o conceito
“Mahamudra”, no Brasil, agregando-o a um estilo de vida que integra os aspectos físicos,
mentais e espirituais.
Iniciou conjuntamente com o coautor e os corréus a sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1075491-65.2015.8.26.0100 -Voto no 24806
5
Mahamudra, em 10/03/2014, prestando serviços de assessoria e treinamento de atividades
físicas com relaxamento espiritual.
Bruno atuaria na parte administrativa e João seria responsável pela
criação, produção, divulgação de produtos e do site relacionados à marca, cuidando de
novos clientes e patrocinadores, e conduziria aulas.
Cesar representaria a marca e os ensinamentos, bem como
promoveria treinamento dos “lifestyle coach” (treinadores), e Rodrigo, ministraria aulas,
cuidaria dos alunos e também representaria a marca perante novos interessados.
No final de 2014, os autores verificaram que Bruno realizava
movimentações financeiras desconhecidas, e houve solicitação para que prestasse contas.
Em 24/03/2015, os sócios ainda participantes promoveram reunião,
para debater sobre a condução da administração e alinhar sua unificação, bem como obter
justificativas sobre gastos efetuados.
Decidiu-se que a administração seria realizada, conjuntamente, por
César, Rodrigo e Bruno, com assinatura de pelo menos dois sócios, e a apuração seria
realizada em cinco dias.
Bruno, então, afastou-se da sociedade, sem cumprir o que fora
acordado, e outorgou uma procuração para o sócio César. Durante esse período, os autores
tomaram conhecimento que Bruno iniciou informalmente atividade com a utilização do
nome da sociedade Mahamudra, em Londrina, Paraná, exercendo concorrência desleal para
com a sociedade autora (fotos fls. 05/06).
O corréu Bruno revogou a procuração conferida à Cesar, e cancelou
as contas bancárias. Em 17/07/2015, apareceu na empresa e exigiu a sua reintegração, no
cargo de administrador.
Com relação ao corréu João, os autores e o próprio corréu Bruno
perceberam o seu desinteresse pela filosofia e pelos rumos da sociedade, o que levou à
convocação e realização de reunião de sócios, na qual se deliberou sobre a sua exclusão,
que também foi formalizada em alteração contratual, mas não foram levados a registro.
Tentaram negociar a sua apuração de haveres, mas João requereu valor superior ao que
teriam condições de arcar.
Diante da quebra da affectio societatis, entendem necessária a
exclusão dos réus do quadro social da empresa, com subsequente apuração de haveres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1075491-65.2015.8.26.0100 -Voto no 24806
6
II) Em contestação (fls. 98/109), o corréu Bruno alegou,
inicialmente, litispendência em relação ao processo 1071705-13.2015.8.26.0100, em
trâmite na 38a Vara Cível da Comarca da Capital, ilegitimidade ativa da empresa
Mahamudra. Refuta a sua saída temporária da sociedade, e destaca que em junho, os réus
fizeram proposta de compra das quotas sociais dos autores, e notificaram o coautor César,
para que efetuasse a transferência da marca “Mahamudra Brasil” para a sociedade,
registrada em seu nome, pois a empresa ainda estava sendo constituída. Cesar respondeu
que era o proprietário exclusivo da marca, e apenas havia cedido o seu uso para a
sociedade.
Afirma que os autores agem de forma temerária e contrária aos
interesses sociais. Impediram a entrada do corréu Bruno na empresa, arrancaram suas
placas de identificação e retiraram do local uma série de documentos, e tal situação foi
registrada em boletim de ocorrência (fls. 129/131).
Os autores passaram a orientar os alunos, desde maio de 2015,
antes do corréu alterar as senhas bancárias, a não pagar boletos, e depositar o valor em
conta do coautor Cesar (fls. 133/171), cancelar suas matrículas e se inscrevem em empresa
paralela criada em nome de terceiro (MBT Lifestyle Serviços Administrativos EIRELI).
Criaram site divergente ('www.mahamudra.net' fls. 173/174) e
grupos no whatsapp, enviando mensagens aos alunos, no sentido de que toda comunicação
lançada no site mahamudra.com.br, deveria ser desconsiderada.
A empresa MBT Lifestyle Serviços Administrativos EIRELI
(abreviação de Mahamudra Brasil Team), tem como sócio professor da Mahamudra, e seu
endereço coincide com o do coautor Cesar (fls. 182/184).
Diz que nos últimos quatro meses de 2014, César o convenceu a
contratar um ajudante, na área financeira, de nome Adalberto, a quem Bruno franqueou
livre acesso às informações da empresa. O propósito real do seu ingresso foi criar
condições para tirar o réu da administração societária, pois no final de janeiro de 2015, foi
acusado genericamente de ter desviado dinheiro da empresa, quando então, os autores
informaram a Bruno que ele não receberia mais remuneração mensal. Após, foi divulgado
em todos os canais da empresa, e nos grupos de whatsapp que Bruno foi afastado por
praticar “atos graves contra a Mahamudra” (fls. 187/189). Também passaram a perseguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1075491-65.2015.8.26.0100 -Voto no 24806
7
alunos que se aproximassem dele.
Segundo Bruno, os alunos passaram a lhe “virar a cara”, quando
então aceitou afastar-se provisoriamente, e também outorgar procuração à Cesar, para que
não houvesse paralisação da empresa. Em razão disso, procurou seu advogado que o
orientou a retornar às atividades, tendo sido agendada a reunião constante a fls. 33/34, na
qual a empresa iria apurar valores que Bruno devia à sociedade, e Bruno permitiria a
participação de todos os sócios da administração.
E com a autorização dos sócios, foi para Londrina abrir uma
franquia da Mahamudra. Adalberto, inclusive, criou para ele o e-mail da Mahamudra
Londrina. Mas desde a reunião, tudo continuou como antes, e os autores não se retrataram
perante os alunos e Bruno não pode mais participar da empresa, tampouco a Mahamudra
Londrina foi adiante.
Tentando negociar saída amigável, Bruno tomou as providências
necessária para limpar seu nome: mudou as senhas bancárias, reassumiu a administração da
Mahamudra, demitiu Adalberto, e estaria em vias de implementar um plano de saneamento
para alavancar os negócios, que não vão bem como se constata em e-mail enviado pelo
contador da empresa, em 11/08/2015 (fl.175/178, 194/195).
Ressalta que os autores, quando na gestão social, nunca lhe
prestaram contas, e a ruptura da affectio societatis deve ser imputada aos autores.
II.1) Reconveio Bruno (fls. 255 e s.) em face de Rodrigo, Cesar, e
MBT LIFESTYLE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. Alegou que os autores
descumpriram liminar concedida para administração societária conjunta, e estavam
realizando concorrência desleal, pois os alunos estavam pagando as mensalidades na conta
do reconvindo Cesar, restando pendências financeiras da sociedade, que já não conta mais
com recursos. Os reconvindos criaram o domínio eletrônico Mahamudra.net, gerando
verdadeira confusão no mercado, além de estarem esvaziando a própria empresa. O e-mail
enviado pelo contador alerta para a quebra iminente (fls. 194/195).
Requereu o restabelecimento da sua administração exclusiva, a
abstenção de prática de atos contrários à gestão mahamudra (desvio de valores de alunos,
ministrar aulas com o método desenvolvido pela Mahamudra, entre outros), bloqueio das
contas dos reconvindos e da empresa MBT Lifestyle Serviços Administrativos Eireli que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1075491-65.2015.8.26.0100 -Voto no 24806
8
estão recebendo valores pertencentes à empresa, exclusão dos autores reconvindos dos
quadros sociais com apuração de seus haveres, bem como indenização pelos danos a sua
imagem perante os alunos, com retratação.

III) Em sua contestação, o corréu João (fls. 477/489) alegou, em
síntese, que no início, havia convergência de propósitos entre os sócios. Cesar, no entanto,
passou a se apresentar como único idealizador da empresa, e adotava postura de sócio
majoritário perante os demais sócios.
O corréu discordava da conduta pessoal de Cesar, e opunha-se a
festas com bebidas alcóolicas, relacionamentos pessoais durante as atividades da empresa,
entre outros. Pediu também a regularização dos negócios sociais, pois os tributos nunca
eram recolhidos, e os encargos trabalhistas “evitados”. Cesar, então, comunicou-lhe que
não receberia mais seu pro labore e não seria mais tolerada sua entrada na empresa. Por
fim, foi excluído sem qualquer fundamento da empresa. Por isso, reputa inválida a
assembléia onde ocorreu tal deliberação.
III.1) Também interpôs reconvenção (fls. 648/656), relatando que
os reconvindos estruturaram a empresa MBT LIFESTYLE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI, que tem como endereço residência de Cesar, para
dissolver a sociedade Mahamudra.
Logo, deve ser procedida a exclusão dos autores do quadro
societário e apurado o valor das suas quotas sociais, na forma do art. 1.031 do CC.
IV) Os autores apresentaram réplica à contestação de Bruno (fls.
502/520), na qual:
-
negam
a
litispendência
em
relação
ao
processo
1071705-13.2015.8.0100, que trata de cautelar para afastamento o sócio e que não pode ser
considerada similar a presente demanda. Ademais, já foi arquivada, não havendo que se
falar em conexão;
- afirmam a legitimidade ativa da Mahamudra Brasil Team, já que a
demanda visa a exclusão do sócio administrador judicial Bruno;
- quanto a Adalberto, foi contratado para tentar reerguer a empresa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1075491-65.2015.8.26.0100 -Voto no 24806
9
pois Bruno não soube gerir a empresa, contraiu dívida fiscal enorme, não fiscalizava o
pagamento efetuado pelos alunos, fez dois empréstimos de seis mil reais, prejudicando a
empresa, e em nenhum momento prestou contas da sua gestão, motivo pelo qual foi
realizada a reunião de fls. 33/34;
- reafirmaram que Bruno foi embora para Londrina, tendo lá abrido
uma filial Mahamudra, que se encontra em funcionamento, mas continuava recebendo seu
salário, ao contrário do que afirmou;
- com relação ao recebimento de valores na conta pessoal do autor
Cesar, disseram que foi necessário, pois o réu havia bloqueado todas as contas;
- negam relação com a empresa MBT Lifestyle Serviços
Administrativos, e dizem que Cesar não reside há tempos no endereço do sócio dessa
empresa de Jonas Fernando Sulzbach;
- refutam descumprimento de ordem judicial ou prática de
concorrência desleal.
IV.I) Em contestação à reconvenção de Bruno, afirmaram os
autores reconvindos (fls. 542/558):
- nunca impediram a entrada de Bruno na sede da empresa, e o
boletim de ocorrência nada comprova;
- os pagamentos efetuados na conta de Cesar foram necessários,
pois o réu bloqueou a conta da empresa, e não tinha estabilidade (leia-se assiduidade na
empresa);
- sua má-gestão promoveu o endividamento da Mahamudra;
- nunca orientaram os alunos a cancelarem suas matrículas, o
retorno de Bruno pode ter-lhes ocasionado insegurança, por isso podem ter optado por
inscrever-se em empresa diversa;
- não são sócios da MBT LIFESTYLE, e não perseguiram alunos
próximos a Bruno nem houve sua exclusão das aulas;
- continuam não tendo acesso à conta da Mahamudra,
- quem pratica a concorrência desleal é o réu reconvinte, que após
afundar a empresa em dívidas, foi embora para Londrina, abrindo uma filial da empresa,
sem prestar contas aos sócios;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1075491-65.2015.8.26.0100 -Voto no 24806
10
- ausência de danos morais, que não restaram comprovados.
V) Contestaram os autores a reconvenção do corréu João (fls.
719/723), indicando que em relação a ele, em 14/12/2014, foi deliberada sua exclusão
societária, diante do seu afastamento da empresa e falta de comprometimento com as
funções que eram de sua incumbência. Houve também a alteração contratual que, contudo,
não foi levada a registro diante da recusa de João em assinar os documentos para a
alteração contratual. Em seguida, o reconvinte afastou-se por completo da sociedade,
inclusive os reconvindos tentaram comprar suas quotas, sem sucesso, devido ao alto valor a
elas atribuído.
Logo, resta claro que o reconvinte pretende apenas a apuração de
haveres.
Arguem que não possui provas do que alegou, em especial em
relação à empresa MBT Life Style.
VI) Feito o resumo dos fatos apresentados nos autos, o que se pode
observar é que as partes adotam postura extremamente beligerante e não se apresentaram
cooperativas quanto ao regular andamento do feito. Não cumpriram as diversas liminares
concedidas e mantidas ou parcialmente reformadas nos vários recursos interpostos, e
acusam-se mutuamente de terem prejudicado à sociedade Mahamudra.
A confusão processual instalada deve ser adequadamente dirimida.
VI.1) Primeiro, a ação principal versa sobre a dissolução parcial da
sociedade Mahamudra, na qual os sócios Cesar e Rodrigo pleiteiam a exclusão dos sócios
João e em especial de Bruno, em razão da má-gestão societária, abandono e prática de
concorrência desleal.
VI.2) Quanto ao corréu João, também existe pedido para que seja
declarada a validade da reunião realizada, em 18/09/2014, na qual houve a sua exclusão
social.
Além de contestar o feito, Bruno ajuizou reconvenção em face de
Rodrigo, Cesar, e MBT LIFESTYLE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. Alegou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1075491-65.2015.8.26.0100 -Voto no 24806
11
entre outros, que eram os autores quem estavam praticando concorrência desleal em face
da coautora Mahamudra Brasil Teams, pois através de terceira pessoa teriam constituído a
MBT Lifestyle, para poder atuar e receber as aulas através dessa pessoa jurídica.
Requereu bloqueio das contas dos reconvindos e da empresa MBT
Lifestyle Serviços Administrativos Eireli que estaria recebendo valores pertencentes à
empresa, bem como a exclusão dos autores reconvindos dos quadros sociais com apuração
de seus haveres, bem como indenização pelos danos causados a sua imagem perante os
alunos, com retratação.
VII) Com relação ao corréu João, o conjunto probatório produzido
permite aferir-se que não pertence mais à sociedade Mahamudra Brasil Teams.
Em reunião realizada, no dia 18/09/2014, os sócios Bruno, Cesar e
Rodrigo deliberaram pela exclusão do sócio presente João, pois não participava das
atividades da Mahamudra, e inviabilizava a harmonia entre o sócios e a empresa. Ademais,
deveria divulgar o site e os produtos da Mahamudra, produzir e criar produtos relacionados
à marca, além de propagar o seu conceito e prospectar novos clientes e patrocinadores, e
colaborar nas aulas e no relacionamento entres os alunos, o que não fez.
Diante da sua omissão, os sócios majoritários (Bruno, Cesar e
Rodrigo) optaram pela sua exclusão, que foi impugnada, no dia, por João.
A exclusão foi objeto de alteração contratual (fls. 67/72), datada de
22/09/2014.
Em missiva datada de 22/05/2015, João notifica Cesar sobre sua
intenção de alienar a totalidade de suas quotas pelo valor de R$ 150.000,00.
Ou seja, João, embora, repute inválida a deliberação, não se
insurgiu, pelos meios adequados à sua exclusão, ocorrida em reunião de sócios, ao
contrário, concordou com a sua saída, tanto que ofereceu suas quotas à Cesar.
Portanto, João deixou de ser sócio, em 22/09/2014, e a controvérsia
que lhe envolve cinge-se à apuração de haveres, sendo irrelevante o debate de culpa e
justa causa em relação a esse corréu.
Não é demais anotar, que João, em reconvenção, pede a exclusão
dos autores/reconvindos da sociedade, mas esse pedido não é viável, pois como se viu
perdeu a sua condição de sócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1075491-65.2015.8.26.0100 -Voto no 24806
12
Correta, por conseguinte, a improcedência da sua reconvenção.
VIII) Por fim, a hipótese é de anulação de parte da r. sentença.
VIII.1) Quanto à MBT Lifestyle Serviços Administrativos EIRELI,
a questão já foi decidida em v. acórdão da lavra do Des. Francisco Loureiro, no Agravo de
Instrumento 2213756-39.2015.8.26.0000, j. 17/12/2015, interposto pelos autores.
Vejamos (v. fls. 760/761):

“(...)
Antes de analisar o item '(ii)' da decisão combatida, mister dirimir a
controvérsia quanto à possibilidade, ou não, de a reconvenção abranger
empresa que não integrou o polo ativo da ação ajuizada pelos agravantes
(MBT LIFESTYLE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI).
O Juízo a quo postergou para momento oportuno a análise do
litisconsórcio envolvendo a empresa MBT.
Tendo em vista que a decisão recorrida atinge diretamente a MBT em
seu item '(ii)', de rigor analisar essa matéria em sede recursal, inclusive
porque se trata de questão arraigada à tutela antecipada.
Entendo ser possível, no presente caso, a inclusão da empresa no polo
passivo da reconvenção a respeito de não ter sido parte na ação de
dissolução parcial de sociedade.
Afirmou o agravado BRUNO em sua reconvenção que a empresa MBT
foi criada pelos agravantes para desviar a clientela da MAHAMUDRA.
A alegação do agravado é verossímil, tendo em vista que a siga MBT
pode realmente corresponder às iniciais MAHAMUDRA BRASIL
TEAM.
Possível que a criação da MBT tenha tido o objetivo de desviar clientela
e de praticar ato de concorrência desleal de modo que recomendável que
a MBT integre o polo passivo da reconvenção. (sublinhei)
Nesse sentido: 'É possível e até recomendável a ampliação subjetiva da
relação processual, mediante reconvenção que lhe traga sujeitos
estranhos a ela, uma vez que tudo quanto for possível deve ser feito para
extrair do processo o máximo proveito útil. Todavia, essa ampliação
subjetiva, em tese, e dependendo dasa peculiaridades de cada caso, só
pode ocorrer ou quando o integrante novo trazido na contra-ação
formar, com o autor da demanda inicial, um litisconsórcio necessário,
ou quando os direitos ou as obrigações em causa derivarem do mesmo
fundamento de fato ou de direito' (RSTJ 105/361; citação pp. 365/366)
Registra Theotonio Negrão 'não existirem vedações na lei à
reconvenção subjetivamente ampliativa. Assim, tal reconvenção é
possível mesmo em caso de litisconsórcio facultativo e fica autorizada,
quer a ampliação se dê no seu polo ativo, quer no polo passivo. O
requisito para a sua admissão no processo é ser ela portadora de mais
vantagens do que desvantages' (Código de Processo Civil, 45a edição,
São Paulo: Saraiva, 2013, CPC 315, nota 5a, p. 447)
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1075491-65.2015.8.26.0100 -Voto no 24806
13
Ou seja, a existência da MBT é uma das justificativas apresentadas
pelo reconvinte para indicar que a conduta de Rodrigo e de Cesar é incompatível com a
vontade de permanecerem como sócios da própria Mahamudra.
Há de se anotar que a r. decisão de fls. 804/807, em seu item E,
determinou a inclusão da empresa MBT e a sua citação, que de fato não ocorreu, apesar de
o reconvinte ter promovido o recolhimento das despesas (fls. 961/969).
Impõe-se, portanto, a sua citação, pois embora não exista um
“litisconsórcio necessário”, a reconvenção coloca a MBT no seu polo passivo e lhe imputa
conduta ilícita. Daí a razão do v. acórdão transcrito afirmar a necessidade de sua citação.
VIII.2) No mais, a r. sentença desconsiderou os pedidos
formulados na reconvenção de Bruno, em que se busca a dissolução parcial por culpa dos
reconvindos. Limitou-se de forma genérica a fazer referência ao artigo 1.034, II, do Código
Civil, que tem, pelo menos, duas figuras (I anulada a sua constituição e II exaurido o
fim social, ou verificada a sua inexiquibilidade).
Portanto, necessária a sua anulação, inclusive, para se apurar, se
houve culpa recíproca dos sócios hábil a ensejar a ampliação dos pedidos de dissolução
parcial para uma dissolução total.
Como aponta Alfredo de Assis Gonçalves Neto (Direito de
Empresa, 9a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2019, p. 338), a própria conduta tipificada no
art. 1.034, II, do CC, e referente a inexiquibilidade do fim social da empresa, para tanto
“merece ser inserida a grave desarmonia entre os sócios, quando a sua intensidade seja tal
que inviabilize a continuidade da empresa exercida pela sociedade”, razão pela qual,
reproduzindo a lição de Luiz Gastão Paes de Barros Leães, destaca que “quando grave, a
discórdia torna-se causa determinante da inexequibilidade do fim social; sendo certo,
ainda, que essa gravidade, para efeito da ruptura do pacto, sempre dependerá de apuração
judicial, a que caberá examinar a conduta do contraente, acusado de falta de empenho
comum” .
Nesse sentido, deve ser viabilizada dilação probatória, até para se
verificar o pedido de Bruno, quanto aos danos morais que aduz ter sofrido, em relação ao
fato de ter sido acusado de ter desviado dinheiro da empresa perante seus alunos (fls.
188/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1075491-65.2015.8.26.0100 -Voto no 24806
14

IX) Repita-se que a confusão gerada nos autos é imputável aos
litigantes (Cesar, Rodrigo, Bruno e João). Do que se observa, ninguém cumpriu às
determinações liminares lançadas em primeiro e segundo grau, o que deverá ser avaliado,
oportunamente pelo juiz a quo, que verificará a necessidade de se nomear interventor para
averiguar o real estado da empresa, sua viabilidade e organização, se o caso, a sua
dissolução e liquidação.
X) De todo o exposto:
A) mantém-se a IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO
apresentada pelo réu João Augusto de Magalhães Cezario, cujo interesse cinge-se à questão
da apuração de haveres, majorando-se os honorários do patrono dos autores reconvindos
em 15% sobre o valor da reconvenção;
B) ANULA-SE, no mais, A R. SENTENÇA, para que se proceda a
citação da MBT LIFESTYLE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, respeitado o
prazo para sua contestação, bem como para que seja viabilizada a dilação probatória, e
regular prosseguimento do feito, consoante fundamentos acima delineados.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, com
observação.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)